Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-28.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006264-28.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIO SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 14.610.482/0001-06 (EMBARGANTE), ENIETE MATHIAS DE CARVALHO SANTOS - CPF: 698.030.211-68 (EMBARGANTE), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0003-40 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ENIETE MATHIAS DE CARVALHO SANTOS - CPF: 698.030.211-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO VASCONCELOS GALVAO FILHO - CPF: 074.412.307-05 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ARESTO MANTIDO. RECURSO

NÃO
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita. A embargante sustenta omissão quanto à análise da sua efetiva capacidade financeira, alegando a existência de execuções judiciais, restrições bancárias e comprometimento do capital de giro, bem como requer o prequestionamento da matéria e, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar os elementos relacionados à capacidade financeira da pessoa jurídica para fins de concessão da justiça gratuita; e (
ii
) estabelecer se é cabível o exame do pedido de parcelamento das custas processuais formulado apenas em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A embargante não demonstra a existência de qualquer vício no acórdão, limitando-se a insurgir-se contra a valoração das provas e a conclusão adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e aplica o entendimento de que o benefício exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Os elementos constantes dos autos, especialmente relatórios de vendas por cartões e movimentação bancária recente superior a R$ 10.000,00, afastam a alegada hipossuficiência financeira da empresa.

A condição de microempresa, a existência de dívidas comerciais, execuções judiciais ou restrições financeiras não demonstram, por si sós, a impossibilidade de suportar os encargos processuais.

O julgador não tem o dever de rebater individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

A distinção entre faturamento bruto e lucro foi considerada no contexto da análise da capacidade econômica da empresa, concluindo-se que a manutenção de atividade empresarial com faturamento ativo indica, em tese, aptidão para suportar despesas operacionais, inclusive custas processuais.

O pedido subsidiário de parcelamento das custas não pode ser conhecido, por constituir inovação recursal formulada apenas nos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam apenas rediscutir a valoração das provas e o mérito da decisão já fundamentadamente apreciada.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta adequadamente a controvérsia, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

É inadmissível a formulação de pedido novo em sede de embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal.

Os embargos de declaração não se prestam à correção de suposto
error
in
judicando
na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 557, caput (precedente citado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED

1006264-28.2026.8.11.0000

COMÉRCIO DE CALÇADOS E VESTUÁRIO SANTOS LTDA-ME X BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMÉRCIO DE CALÇADOS E VESTUÁRIO SANTOS LTDA – ME em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

A
embargante sustenta a existência de omissões no julgado. Alega que o Tribunal deixou de analisar a distinção entre "faturamento bruto" e "capacidade financeira efetiva", desconsiderando que a empresa possui diversas execuções judiciais, conta bancária negativada e restrições que comprometem seu capital de giro.

Afirma que a manutenção do indeferimento inviabiliza o acesso à justiça.

Posto isso pugna pel
o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas às
id’s
.
de n. 373176885 e 373819894.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
o
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
o
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que
a
concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas (Súmula 481 do STJ).

Foram detectados elementos nos autos (relatórios de vendas em cartões e movimentação bancária recente superior a R$ 10.000,00) que afastam a presunção de hipossuficiência.

O fato de ser microempresa ou possuir dívidas comerciais não induz, por si só, à concessão do benefício.

A decisão enfrentou a tese da embargante, porém concluiu de forma contrária aos seus interesses.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os documentos ou argumentos trazidos, desde que fundamente suficientemente sua decisão, como ocorreu no caso.

A distinção entre "faturamento bruto" e "lucro" foi sopesada no contexto de que uma empresa com faturamento ativo possui, em tese, meios para suportar os encargos processuais, que são despesas operacionais do negócio.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas, verifica-se que tal pleito não foi formulado nas razões do Agravo de Instrumento original, tratando-se de inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que impede seu conhecimento.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026